Tribunal: STF
Processo: RE 1395872
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVOS INTERNOS DA UNIÃO E DA PARTE INTERESSADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS PARA O TRATAMENTO REQUERIDO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO E À CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF, MANTIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO À PACIENTE, NA FORMA COMO EVENTUALMENTE DEFERIDO NA ORIGEM, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravos internos interpostos pela parte interessada, Sandra Aparecida Lino Ribeiro, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (Doc. 29), e pela União (Doc. 31) contra decisão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (Doc. 23)



    A parte interessada, Sandra Aparecida Lino Ribeiro, salientou que a questão controversa nestes autos teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 (Doc. 29).



    A União alega, em síntese, a ilegitimidade de sua inclusão no feito e a incompetência da Justiça Federal, dado que se cuidaria de controvérsia relativa ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade da parte autora, situação não abarcada pelo Tema 793 da Repercussão Geral, cuja tese foi expressamente limitada às ações que envolvam medicamentos padronizados (Doc. 17). 



    A parte agravada, Estado de Minas Gerais, apresentou contrarrazões aos agravos, em que pugna pela manutenção da decisão ora agravada (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, verifica-se que a controvérsia quanto à legitimidade passiva da União e à consectária competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA mas não padronizado pelo SUS para o tratamento requerido foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.234, RE 1.366.243, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe de 13/09/2022), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 23), JULGO PREJUDICADOS os AGRAVOS INTERNOS interpostos por Sandra Aparecida Lino Ribeiro (Doc. 29) e pela União (Doc. 31), e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem, mantido o fornecimento do medicamento em questão à paciente, na forma como eventualmente deferido na origem, até o julgamento final do mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022. 



    Ministro LUIZ FUX



    Relator



    Documento assinado digitalmente